Tribunal: TJDFT
Processo: 0717273-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717273-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENOR DOS SANTOS AGRAVADO: FRANCISCO ERIVANI SILVA ROCHA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de perda do objeto do recurso suscitada pelo agravado no ID 73531327. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora